Tribunal: TJSP
Processo: 0002521-63.2025.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Indulto
Órgão julgador: Damião Cogan
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
Agravo em Execução. Indeferimento de indulto com base no Decreto no 12.338/2024. Ausência do requisito objetivo. Inteligência dos artigos 1o, inciso XVIII, 7o, parágrafo único e 9o, inciso I, todos do referido Decreto Presidencial. Recurso improvido.